Tribunal: TJDFT
Processo: 0783170-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RESILIÇÃO UNILATERAL E DEVOLUÇÃO PARCIAL DO PRÊMIO. IMPOSSIBILIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E NECESSIDADE DE REPACTUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para: a) declarar, na data de 22/08/2025, a resilição dos contratos de seguro prestamista vinculados às cédulas de crédito bancários celebrada entre as partes e descritas na inicial; b) condenar o Réu, a restituir à autora a quantia R$ 14.233,92, referente à soma dos meses faltantes da vigência dos contratos. Em suas razões, o recorrente defende que o recorrido celebrou livremente os contratos de seguro prestamista, com pleno conhecimento de todas as cláusulas e condições; que não houve qualquer vício de vontade no momento da contratação, nem ignorância doas termos contratuais e que o recorrido aquiesceu aos contratos e expressou seu conhecimento ao subscrever os instrumentos. Aduz que a taxa de juros dos contratos é relativa à segurança e pontualidade proporcionadas pelo seguro prestamista; que tem por objetivo garantir o pagamento de uma indenização para a quitação, amortização ou pagamento de parcelas de uma dívida contraída pelo segurado, caso ocorra um dos riscos cobertos; que a cobertura securitária influencia diretamente na análise e precificação do risco da operação, a taxa de juros aplicada, o Custo Efetivo Total (CET) da operação e as garantia e condições contratuais. Sustenta a necessidade de adequação das condições contratuais e aplicação equivocada do CDC.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de resilição dos contratos de seguro prestamista firmados entre as partes.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei 8.078/90 (Súmula 297 do STJ).
5. Consta da inicial que o autor contratou empréstimos bancários junto ao réu, todos garantidos por seguro prestamista, constando da cláusula vigésima primeira (ID 78419828 - Pág. 8) que “o emitente está ciente que havendo a opção pela contratação do Seguro Prestamista a presente operação de crédito estará garantida por uma apólice, contratada junto a Seguradora escolhida, na qual o credor figura como beneficiário e cuja finalidade é garantir a quitação do saldo devedor da operação, nos termos das condições gerais do seguro contratado, em que o credor declara estar ciente de seu inteiro teor”. Ainda, consta da proposta de adesão de seguro prestamista (ID 78419828 - Pág. 12) que “a contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver”.
6. No entanto, em que pese a possibilidade de resilição unilateral do contrato de seguro deve ser observado que as modalidades de garantia previstas em contratos de empréstimos são diretamente ligadas ao risco da operação e, consequentemente, com as taxas de juros e prazos aplicados. Assim, o cancelamento unilateral do seguro prestamista pelo consumidor acarreta claro desequilíbrio contratual em benefício deste, posto que as taxas de juros aplicadas observam a garantia prestada (seguro e consignação em folha de pagamento). Ademais, deve ser observado o parágrafo único do art. 421 do Código Civil, o qual dispõe que nas relações contratuais privadas deve prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
7. Neste sentido: “(...) 10. A Resolução CNSP no 365/2018 disciplina a possibilidade de cancelamento do seguro prestamista e restituição proporcional do prêmio, mas não afasta as consequências contratuais decorrentes dessa decisão. O fato de o seguro ser opcional não significa que a sua exclusão não gere repercussões nos demais elementos do contrato, sobretudo na taxa de juros. (...) 12. Ainda que os contratos tenham sido firmados na modalidade de consignação em folha de pagamento, a garantia oferecida, baseada no próprio salário, não exclui ou torna abusiva a exigência da contratação do seguro prestamista. Isso ocorre porque o seguro cobre situações que não são abrangidas pela consignação junto ao órgão empregador, incluindo, por exemplo, a quitação da dívida em casos de falecimento ou invalidez permanente total do devedor, conforme observado nos termos dos seguros prestamistas juntados aos autos”. (Acórdão 2054017, 0746608-24.2025.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator(a) Designado(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.)
8. Portanto, o pedido isolado para resilição dos contratos de seguro prestamista, sem observar a necessidade de repactuação das taxas de juros e encargos aplicados ou eventual substituição da garantia prestada, não deve ser acolhido, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.
9. Precedentes: Acórdão 2056711; Acórdão 2047644, Acórdão 2039234)
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.